Tribunal: TJSP
Processo: 2109694-93.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Concussão
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração interposto por José Carlos Rodrigues de Souza contra acórdão que julgou improcedente pedido de revisão criminal. O embargante alega omissão na decisão, afirmando que não foi analisada a tese defensiva de inexistência de provas válidas para a condenação, o que

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Recurso de embargos de declaração interposto por José Carlos Rodrigues de Souza contra acórdão que julgou improcedente pedido de revisão criminal. O embargante alega omissão na decisão, afirmando que não foi analisada a tese defensiva de inexistência de provas válidas para a condenação, o que enseja a revisão por força do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese defensiva de inexistência de provas válidas para fundamentar a condenação do embargante.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração visam sanar erro, obscuridade, omissão ou contradição no julgado.
4. O acórdão analisou exaustivamente a matéria, não havendo vícios a serem sanados. A revisão criminal não é sucedâneo recursal para reexame de fatos e provas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam para reexame de questões de fato e de direito já apreciadas. 2. Inexistência de omissão, erro, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 621, I.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE no 1.388.722 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19.06.2023.